Tribunal: TJSP
Processo: 2286809-14.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000117327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2286809-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que é paciente NICOLAS
MATOS DE ARAUJO e Impetrante VALDEVIR PAULINO ROSA, é impetrado MMJD
DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAJAMAR.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o pedido da impetração.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2286809-14.2019.8.26.0000 - Cajamar - VOTO No 2/4
Habeas Corpus no 2286809-14.2019.8.26.0000
Cajamar
Impetrante: Valdevir Paulino Rosa
Paciente: Nicolas Matos de Araújo
41.623
1. O advogado Valdevir Paulino Rosa impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Nicolas Matos de Araújo, alegando sua submissão a
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da 1a Vara Criminal
da Comarca de Cajamar. Relata que o paciente se encontra preso
preventivamente, desde 20 de dezembro de 2018, pela suposta
prática de roubo circunstanciado. Aduz, contudo, que Nicolas
permanece encarcerado sem a formação de sua culpa até o
momento, acrescentando que há audiência de instrução e julgamento
em continuação designada apenas para o dia 1° de abril de 2020.
Sustenta, diante disso, a configuração de evidente excesso de prazo
na duração de sua custódia antecipada. Requer a concessão da
ordem, com o deferimento da liberdade provisória (fls.01/13). Junta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2286809-14.2019.8.26.0000 - Cajamar - VOTO No 3/4
documentos à inicial da impetração (fls.14/49).
A liminar foi indeferida pelo despacho de fls.54. A
autoridade impetrada prestou informações às fls.57/58. Parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando seja julgado prejudicado o
pedido da impetração (fls.61/62).
2. Extrai-se dos autos que, em 20 de dezembro
de 2018, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do
crime previsto no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal. A
custódia flagrancial foi convertida em preventiva em audiência
realizada na mesma data. Posteriormente, Nicolas e o corréu Allaf
Bruno Silva Lima foram denunciados como incursos em referido tipo
penal, tendo a inicial acusatória sido recebida pela autoridade
apontada como coatora, em 14 de fevereiro de 2019. Após o
oferecimento de resposta à acusação pelos imputados, o juízo a quo
confirmou o recebimento da denúncia, designando audiência de
instrução, debates e julgamento para 06 de novembro de 2019. Em
referido ato processual, foram ouvidas testemunhas, porém, diante da
ausência da vítima e da necessidade de interrogatório dos réus,
designou-se audiência em continuação para o dia 1° de abril de 2020.
Após requerimento formulado pelo defensor do paciente, a autoridade
apontada como coatora concedeu a liberdade provisória a Nicolas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2286809-14.2019.8.26.0000 - Cajamar - VOTO No 4/4
ao corréu Allaf Bruno, mediante o cumprimento de medidas
cautelares diversas do cárcere. O alvará de soltura expedido em favor
do paciente foi devidamente cumprido, ante a ausência de
impedimentos (fls.57/58 e fls.233/235 dos autos da ação penal
originária).
3. Diante de tais informações, conclui-se não
subsistir o alegado constrangimento ilegal a que submetido o
paciente, de modo que o pedido da presente impetração resta
prejudicado, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal.
4. Ante o exposto, julgam prejudicado o pedido
da impetração.
Márcio Bartoli
Relator